Tribunal: STJ
Processo: 1004609-34.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850493 - MT(2025/0037257-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR
ÊXITO. QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55315682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 801e8e8a-6441-4b4a-9556-72a969165e5b

7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 801e8e8a-6441-4b4a-9556-72a969165e5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850493 - MT(2025/0037257-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR
ÊXITO. QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Galera Mari e Advogados
Associados contra decisão por meio da qual conheci do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S.A., ora agravado,
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a fim de que reaprecie os embargos de declaração opostos, com manifestação
expressa sobre os termos de quitação juntados aos autos, bem como sobre eventual
etapa de serviço prestada ainda não quitada.
Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
revaloração indevida das provas dos autos e de cláusulas contratuais, contrariando as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem apreciou integralmente as alegações
contidas nos embargos de declaração, tendo rejeitado, de forma fundamentada, as
alegações do banco agravado acerca das disposições contratuais e dos termos de
quitação.
Argumenta, também, que a decisão agravada teria reinterpretado
indevidamente o contrato celebrado, desconsiderando que se trata de contrato de
êxito, com previsão de remuneração vinculada ao sucesso nas ações judiciais.
Aduz, ainda, que os chamados “honorários de adiantamento” eram valores
diminutos, não autônomos, e abatíveis da remuneração final.
Além disso, alega que a decisão agravada teria violado o
§ 2o, da
art. 22,
ao afastar a possibilidade de arbitramento de honorários, mesmo
Lei 8.906/1994,
diante da ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão, o que
caracterizaria enriquecimento sem causa por parte do banco. Alega que tal
entendimento já foi reiteradamente confirmado por esta Corte em casos análogos
envolvendo as mesmas partes.
Aduz que os termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco não
impedem o arbitramento de honorários, pois referem-se apenas a adiantamentos
parciais durante a vigência do contrato, não abrangendo, portanto, a totalidade dos
serviços prestados, especialmente os relativos ao êxito, que seriam a forma principal
de remuneração.
Sustenta, por fim, que "o fato de ter existido um contrato escrito de
prestação de serviços não afasta a aplicação do
§ 2o, do EOAB" (fl. 1.400).
art. 22,
Contrarrazões apresentadas às fls. 1407 - 1413.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
recorrida que, ao contrário do que alegado, não promoveu a reintepretação das
cláusulas contratuais, mas apenas constatou omissão no acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que deixou de se manifestar sobre aspectos
centrais para o deslinde da controvérsia.
No mais, como as decisões de origem transcreveram o contrato celebrado
entre as partes, fixando, com isso, as premissas fáticas necessárias à adequada
compreensão do litígio, não há que se falar que teria havido aqui reexame de fatos e
provas, a justificar a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Superada tal questão, observo que nesses autos – assim como em outros
muitos processos, com iniciais padronizadas, distribuídos ao meu gabinete – o
escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que, por mais de 31
anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos para o banco réu, mediante a celebração
de contrato e diversos aditivos, tendo havido, em
a consolidação das
19/2/2016,
cláusulas em contrato denominado "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos", com
vigência de 5 anos. Narra que, em
foi notificado da rescisão contratual
19/11/2020,
pelo banco, ficando impossibilitado de trabalhar para obter a remuneração que adviria
do êxito da demanda executiva.
Nesses vários processos, reclama indenização pelos honorários que lhe
entende devidos, referentes ao trabalho desenvolvido em cada uma das demandas
relacionadas nas respectivas iniciais, calculados no percentual de 18% (dezoito por
cento) sobre o valor atualizado do crédito em execução, "sendo 8% (oito por cento)
sobre o valor da 'recuperação final' do crédito do banco acrescido dos honorários
sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei
processual hodierna" (fl. 13).
Em primeira instância, o Juiz julgou procedente o pedido, mediante
julgamento antecipado de mérito, para condenar o banco ao pagamento de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) a título de honorários advocatícios. O magistrado
considerou que, apesar de existir contrato entre as partes, a rescisão unilateral impôs
ao escritório prejuízo no recebimento da remuneração proporcional aos serviços
prestados.
Interpostas apelações, o TJMT negou provimento aos recursos, mantendo a
sentença de procedência do pedido, sob o fundamento de que o contrato firmado entre
as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral não pode impedir o
pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Irresignado, o banco agravado interpôs, então, recurso especial, o qual foi
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao TJMT, com vistas à
complementação da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

Em face da aludida decisão, o escritório Galera Mari interpôs o presente
agravo interno que passo a examinar.
Assim delimitada a controvérsia, verifica-se que, no caso em exame, assim
como em centenas de outros, a controvérsia gira em torno da possibilidade de
ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, em virtude de rescisão unilateral
de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual o Bradesco se
comprometeu a remunerar o escritório agravante por etapas, de maneira proporcional
e antecipada, e, também, por êxito, seguindo um modelo usual em serviços voltados à
cobrança de créditos.
Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho
da sentença mais detalhada proferida em caso análogo, que consta do meu acervo,
também envolvendo o Bradesco e o escritório agravante, relativo ao mesmo contrato
de prestação de serviços jurídicos, para melhor entendimento da questão posta em
debate. Confira-se (
fls.
grifou-se):
REsp 2.158.327/MT,
1.251/1.254,

"Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de
serviços realizada pelo requerente através do contrato do id. 75189003,
entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:
'(...)
6. DOS HONORÁRIOS
Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes
ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente
os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a
modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.
(...)
6.1 Habilitação:
(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste
'Contrato', a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao
CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à
prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão
sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos
acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após
autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento
ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos
documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de
(...)
correção da nota fiscal apresentada;
(iv)
O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante
crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n.
Centro –
0417/Cuiabá
Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S. A., de titularidade da
CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do
pagamento efetuado.
(...)
6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício
financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos,
financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente
obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos
trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

(...)
6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS
Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica
estabelecido que:
a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da
Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos,
taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom
estado de conservação;
b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE,
cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à
CONTRATADA;
c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação
realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial
ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação,
mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório
de Registro de Imóveis competente;
d) para
de recursos, serão calculados sobre o valor
dinheiro/transferência
efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;
e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais
e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.
6.5 RECUPERAÇÃO FINAL
Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”),
, engloba:
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado
e homologado (quando for o caso); (ii) o valor efetivamente recebido através
do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;
(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito,
proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
extrajudicial ou falência; (iv) liberação para venda pelo Departamento do
Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer
incidência de
; (v) a adjudicação ou arrematação,
bloqueio/restrição
condicionada a respectiva carta devidamente registrada; (vi) a entrega
amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.
6.6 TETO HONORÁRIOS
(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante
mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00
(noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não
seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras
previstas neste “Contrato”;
(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os
honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não
por processo conduzido.
6.7 VOLUMETRIA
(i) A CONTRATADA fara jus a título de adiantamento, ao recebimento dos
honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes
casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança,
Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de
créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de
recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b)
Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de
Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos,
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos
procedimentos previstos na
cujo poderá ser alterado em
Lei n. 9.517/97;
razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo: (...)
[...]
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS
(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as
medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os
honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de
solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa
efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao
referido exercício;
(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia
de cada ano,
31/03
a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração
de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao
CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e
renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
(...) 16. DA VIGÊNCIA
(...)
16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em
decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão
ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60
(sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou
despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes
estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em
até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá
apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários
relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados,
outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável
quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão
futura.
17 DA RESCISÃO
17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por
qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas,
mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a
partir de seu recebimento pela outra parte.

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito,
com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais
. Outrossim, as partes regularam,
para a eventual remuneração do requerente
inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
auferido em proveito da requerida.”
“Benefício Econômico”

Da leitura da mencionada sentença, extrai-se que o contrato celebrado entre
as partes previa, quanto à remuneração do escritório agravante, que haveria (i)
pagamento antecipado por etapas "com balizas bem definidas em termos de marcos
processuais e temporais"; e que
"o valor referente ao êxito seria quitado após a
(ii)
apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".
Ademais, segundo consta da decisão, o contrato previa quitações
periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação
de honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os
valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos
mesmos serviços.
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

Note-se que, se o contrato previa, expressamente, que o pagamento dos
serviços advocatícios se daria por etapas e por êxito e que haveria quitações anuais,
não há margem para o arbitramento de honorários fora desses parâmetros pelo
Judiciário.
Cumpre registrar, neste ponto, que, embora a jurisprudência desta Corte
admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão
unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que
não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.554.329/MS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
), não é jurídico
13/2/2023,
28/2023
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em
casos como este — em que, além da remuneração por etapas, há previsão
remuneratória baseada em resultado — representaria subversão da própria lógica de
risco que rege o modelo
abriria espaço para situações inusitadas, como,
ad exitum e
por exemplo, a remuneração a título de "êxito presumido" de advogado por
participação em ações nas quais sequer houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte orienta-
se no sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento está
ad exitum
sujeito à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO
ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS
RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do
Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à
devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda" (
Rel. Ministro
REsp 1.337.749/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/02/2017,
.
06/04/2017)
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever
de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da
demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do
mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a
data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
AREsp 1.106.058/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos
com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas
honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito
nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da
análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
razão pela qual devem os autos retornar à origem para
Súmula 7/STJ,
rejulgamento das apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.777.499/RS,
DJe de
)
22/11/2022,
6/12/2022.
Assim, ainda que se admita a possibilidade levantada pelo agravante — de
que eventualmente não tenha recebido pelos benefícios efetivamente gerados porque
"as ações que são objeto do pedido de arbitramento de honorários não haviam
chegado ao fim quando da destituição do escritório agravante daqueles autos" (fls.
1.387-1.388) —, tal alegação precisa ser apurada com objetividade pelo Tribunal de
origem, a quem compete verificar: (i) se há, de fato, ações judiciais com benefício
econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (ii) se há condição suspensiva
pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
Cabe destacar que, além das previsões remuneratórias do contrato, as
provas de quitação de valores já pagos também não podem ser desconsideradas pelo
Tribunal de origem, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos
contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
pacta sunt servanda
A propósito, a jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte é no sentido de
que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral,
para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e
eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e
recebida" (
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
REsp 728.361/RS,
Turma, DJ de
p. 328).
12/9/2005,
Note-se que, embora o escritório agravante sustente que os “honorários de
adiantamento” seriam meramente simbólicos, já que seriam posteriormente abatidos
da remuneração final, essa alegação apenas confirma que os valores adiantados
funcionavam como antecipações da remuneração final. Por essa razão — isto é, para
evitar pagamento em duplicidade —, tais valores não podem ser desconsiderados,
como fez o TJMT, mas, ao contrário, devem ser devidamente registrados para
abatimento do valor total que porventura seja devido.
Assim, em suma, como a rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços advocatícios não tem o condão de romper a lógica remuneratória acordada
entre as partes nem de justificar o arbitramento de novos valores à margem das
cláusulas pactuadas, para decidir sobre o caso, cabia ao TJMT manifestar-se,
expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando,
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado)
para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que
tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual
não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja
pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se
há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
No caso, porém, o TJMT não enfrentou tais questões, estando
caracterizada, de fato, ofensa ao
do CPC, motivo pelo qual deve ser mesmo
art. 1.022
anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-
se os autos à origem para que sejam sanadas as obscuridades apontadas (nesse
sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 250.
relator Ministro Antonio Carlos
637/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/12/2015,
18/12/2015;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para
REsp n. 1.369.858/MG,
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe de
.
26/10/2015)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:46
Código de Controle do Documento: 072f98d7-33b0-4d4f-87c2-7f4d3aa0e96f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.493 / MT
Número Registro: 2025/0037257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046093420228110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
TERMO
Documento eletrônico VDA55297636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 72f85d3a-290f-472b-8eb0-4f8d52c3d9aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 72f85d3a-290f-472b-8eb0-4f8d52c3d9aa